Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-26.2022.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ção das condições para a aposentadoria. Prescrição quinquenal.
IV. Pagamento dos atrasados de proventos. Impossibilidade. Vedação constitucional de cumulação dos proventos com os vencimentos. Inteligência do art. 37, § 10, da CF/88.
V. Danos morais não caracterizados.
VI. Sentença mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001280-26.2022.8.26.0484; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Promissão - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Promissão

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:
Apelações. Servidor público estadual ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem. Aplicação da Súmula Vinculante no 33 e do disposto no art. 57, da Lei no 8.213/1991.
I. Aposentadoria especial. Pretensão acolhida. Art. 40, § 4o, inciso IIII, da CF/88. Prova documental que comprova o exercício de atividades nocivas à saúde do autor, durante mais de 25 anos.
II. Integralidade e paridade. EC no

Ementa:
Apelações. Servidor público estadual ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem. Aplicação da Súmula Vinculante no 33 e do disposto no art. 57, da Lei no 8.213/1991.
I. Aposentadoria especial. Pretensão acolhida. Art. 40, § 4o, inciso IIII, da CF/88. Prova documental que comprova o exercício de atividades nocivas à saúde do autor, durante mais de 25 anos.
II. Integralidade e paridade. EC no 41/2003 e EC no 47/2005. Preenchimento dos requisitos pelo autor.
III. Abono permanência. Art. 40, § 19, da CF. Devido desde a implementação das condições para a aposentadoria. Prescrição quinquenal.
IV. Pagamento dos atrasados de proventos. Impossibilidade. Vedação constitucional de cumulação dos proventos com os vencimentos. Inteligência do art. 37, § 10, da CF/88.
V. Danos morais não caracterizados.
VI. Sentença mantida. Recursos improvidos.